Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSIÇÃO MAJORITÁRIA NO STJ E NESTE TJDFT PELO INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO.

1. “A atual jurisprudência majoritária desta Corte Superior é firme em assinalar que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado”. (AgRg no HC 449.208/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

2. Recurso conhecido e desprovido.